Tribunal: TJMT
Processo: 0012363-40.2013.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012363-40.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE ARAUJO SILVA - CPF: 015.286.801-11 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO INICIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

É devido ao servidor municipal de Sinop o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001, até a entrada em vigor da lei revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12), com incidência sobre o salário inicial.

2.

A atualização monetária deve atender ao disposto no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
em face de sentença prolatada no “Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança nº 0012363-40.2013.8.11.0015”, apresentado por
José Roberto de Araujo Silva,
que julgou improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, afastando o excesso de execução alegado (id. 149077685).

Irresignado, o ente municipal, ora apelante requer a reforma da sentença sob o argumento de que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação.”
(id.149077688)

Assevera que houve excesso de execução no cálculo com relação ao adicional de antiguidade e merecimento, o qual teve como base de cálculo o salário base ao invés do salário inicial.

Aduz que a execução deve ser relativa aos últimos 5 anos antes do ajuizamento da ação e que os juros devem ser fixados
“em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”.

(id.149077688)

Por fim, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 149077695).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção do feito (id. 150099683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
em face de sentença prolatada no
“Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança nº 0012363-40.2013.8.11.0015”,
apresentado por
José Roberto de Araujo Silva
,
que julgou improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, afastando o excesso de execução alegado (id. 149077685).

Argumenta o apelante que houve excesso de execução no cálculo com relação ao adicional de antiguidade e merecimento, o qual teve como base de cálculo o salário base ao invés do salário inicial.

Acrescenta que para fins de cobrança do citado adicional deve-se observar o prazo prescricional fixado

quando houve a revogação da Lei municipal nº 663/2001
, a saber até 25.11.2012.

Argui que o cálculo da execução deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento, de modo que os juros devem ser fixados
“em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA
”. (id.149232497)

A pretensão recursal cinge-se em verificar a existência ou não de excesso na execução, cuja impugnação foi julgada improcedente pelo Juízo de primeira instância.

No caso, faz-se necessário entender as razões que permearam a ação,

protocolada em 13/09/2013
, que deu origem à execução de cumprimento de sentença.

Na hipótese dos autos,
o apelado, servidor efetivo da Prefeitura do Município de Sinop, no cargo de Operário Braçal, CE-04, buscou sua progressão funcional na modalidade vertical e, consequentemente, o recebimento do adicional de merecimento e de antiguidade
, consoante previsto no art. 17 da Lei nº 586/99, com as alterações da Lei nº 663/01, vejamos:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Ao analisar o pedido inicial, o magistrado julgou parcialmente procedente a ação de cobrança e reconheceu a progressão vertical pleiteada, nos seguintes moldes:

“(...)“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 12/09/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.

(...)”
(id.14977684– pág.157/167)

Posteriormente, em grau de recurso, a sentença foi retificada em parte conforme ementa assim transcrita:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – PROGRESSÃO VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não se conhece recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos.

Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
(id.14977684 – pág.211/224)

Ademais, ficou definido no julgado que o adicional calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício é devido a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei municipal nº 663/2001, observando-se o prazo prescricional quinquenal, e terá como termo final a data da publicação da Lei n° 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou
“os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”.

Portanto, faz jus o apelado ao recebimento dos valores não prescritos, a contar da data do seu efetivo exercício, sendo que o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.

Na hipótese dos autos, o servidor entrou em exercício no cargo
de Operário Braçal, CE-04, em 10/07/2006, logo, o termo inicial da progressão funcional será a partir de 2007, com a entrada em vigor da lei concessiva (em 2002). Por outro lado, os efeitos financeiros da incorporação apenas lhe serão possíveis a partir de 13/09/2008, já que em relação ao período anterior, resta prescrita a pretensão.

No que tange ao adicional de merecimento e antiguidade incidir sobre o salário inicial e não sobre o salário-base,
correto o entendimento do apelante,
conforme dispõe o artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº. 568/99,
in verbis
:

“§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o
salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) (Redação alterada pela Lei nº 663/01) (grifo nosso)

Por sua vez, o referido artigo 18 do mesmo diploma municipal, estabelece que:

“Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor,
pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence
, sendo o resultado somado ao salário base”

§ 1º O salário base dos servidores é o constante do anexo III.
§ 2º
É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação
. (grifo nosso)

Importante destacar que a questão da aplicabilidade do artigo 18 da Lei Municipal n° 568/99 para calcular o adicional de antiguidade e merecimento não foi apreciada e decidida na ação de conhecimento, que previa expressamente o pagamento nos termos do artigo 17 da mesma lei, mas apenas em sede de cumprimento de sentença, não havendo que se falar, portanto, em tentativa de rejulgamento do quanto deliberado na fase cognitiva e ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Portanto, diante da flagrante violação da coisa julgada em fase de cumprimento de sentença, merece guarida o recurso quanto ao tema, devendo ser utilizado como base de cálculo o salário inicial do servidor, consoante a regra do artigo 17, § 6º, da Lei Municipal no 568/1999, transitada em julgado.

Outrossim, a matéria já está pacificada nesse Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL N° 663/2001 – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpridos os requisitos legais, a servidora municipal de Sinop/MT faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001.
(N.U 1010681-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).”

Quanto à insurgência acerca da atualização monetária, consta expressamente no julgado executado que deve se orientar pelo Tema 905 do STJ, por ocasião do julgado do REsp 1.495.146/MG, que ditou diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Sendo assim, o recurso deve ser provido em parte para determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade, que tem início a partir de 1 (um) ano após a data da posse da apelante, incida sobre o salário inicial e a atualização monetária atenda ao disposto no Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade, que tem início a partir de 1 (um) ano após a data da posse do servidor, incida sobre o salário inicial e a atualização monetária atenda ao disposto no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023